Tribunal: TJDFT
Processo: 0703001-91.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NOTA FISCAL. COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. DOCUMENTO APTO A COMPROVAR A DÍVIDA. JUROS DE MORA. INDICE APLICADO À POUPANÇA.
1. A ação monitória se constitui em um procedimento que visa ao pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel, para aqueles que possuem prova escrita, sem eficácia de título executivo.
2. Consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a citação válida em processo posteriormente extinto sem resolução de mérito acarreta a interrupção da prescrição, cujo prazo tem reinicio de contagem com o trânsito em julgado do processo em que ordenada.
3. A nota fiscal de aquisição dos produtos obriga o seu pagamento, quando comprovada a efetiva prestação do serviço contratado pelo ente público.
4. Nas condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem seguir os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.
5. Recurso parcialmente provido.